Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-22.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000321-22.2020.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
Recorrente: PAULO AMANCIO DA CRUZ
Recorrido: BANCO BMG S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque o contrato fora firmado entre as partes, sendo que nos holerites colacionados na exordial consta a instituição financeira Recorrente como a responsável pelo desconto objurgado. Ademais, é de conhecimento comum a parceria existente entre a empresa Recorrente e o Banco ITAÚ CONSIGNADO, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.
2. Caso em que o consumidor sustenta a existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
3. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento.
4. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite do consumidor, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da ausência de engano justificável.
5. A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
6. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo o consumidor juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo.
7. Sentença parcialmente reformada
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000321-22.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022